Tribunal: TJPA
Processo: 0816259-50.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0816259-50.2017.8.14.0301

APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ- ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS, DIRETOR EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA (FADESP), ESTADO DO PARÁ

APELADO: WELVESON SANTOS DO ESPIRITO SANTO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DO CARTÓRIO DE PROTESTO DO MUNICÍPIO ONDE O IMPETRANTE RESIDIU NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS – MUNICÍPIO DE BELÉM, CONFORME DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO EDITAL DO CONCURSO. CANDIDATO QUE, TODAVIA, RESIDIRA NOS ÚLTIMOS OITO MESES NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO EXPEDIDA PELO CARTÓRIO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA DENTRO DO PRAZO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. DEMONSTRADA A BOA-FÉ DO CANDIDATO. ELIMINAÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um a vinte e oito de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira
.

Belém, 28 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
WELVESON SANTOS DO ESPIRITO SANTO
, ora apelado, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (id nº 3412246):

“III – DISPOSITIVO
.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, para, reconhecendo ofensa a direito líquido e certo,
ANULAR
o ato que eliminou o impetrante do concurso da PM/PA, determinando que a autoridade impetrada considere apto, na fase de investigação social, o

impetrante
WELVESON SANTOS DO ESPIRITO SANTO
, autorizando, por consequência, o prosseguimento do mesmo no certame, se aprovado em todas as etapas.

Sem custas pela Fazenda Pública, conforme art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual nº 5.738/93.

Sem condenação em honorários (Súmula 512 do STF c/c art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009).

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal para reexame necessário (art. 14, §1º da Lei Federal nº 12.016/2009).”.

Em suas razões (id nº 3412249), sustenta o recorrente que o ora apelado ajuizou ação ordinária com pedido de tutela antecipada buscando garantir a sua participação no Curso de Formação de Praças – CFP/PMPA/2016, alegando ter sido aprovado em todas as etapas do certame.

Esclarece que o candidato foi considerando inapto por não ter apresentado documentação prevista no edital, qual seja, certidão do cartório de protesto de títulos e execução civil de Ananindeua/PA.

Explica que o recorrido entregou a referida documentação expedida pelo Cartório do Município de Belém, mesmo residindo em Ananindeua nos últimos oito meses antecedentes ao certame.

Argumenta que a certidão referente ao Município de Ananindeua foi juntada aos autos de forma extemporânea, ferindo o princípio da isonomia, imprescindível para a validade do certame, uma vez que todos os candidatos devem ser submetidos às mesmas exigências, além de ferir, esse fato, os princípios da legalidade, impessoalidade e da necessidade de vinculação ao edital que previa essa exigência, pautado na Lei nº 6.626/2004.

Defende, ainda, a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nos critérios exigidos pelo edital do concurso.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 3412253) refutando os argumentos apresentados pelo apelante e pugnando pelo improvimento do recurso.

Os autos foram remetidos a esse Egrégio Tribunal de Justiça e distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo (id nº 3471796).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id nº 3739365).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e a remessa necessária e passo a apreciá-los conjuntamente.

Verifica-se que o presente recurso tem por finalidade a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém que concedeu a segurança em favor do ora recorrido determinando que a autoridade coatora o considerasse apto na fase de investigação social no Concurso Público nº 001 PM/PA para admissão no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, com seu prosseguimento do certame.

Pelo que se extrai dos autos, o autor, ora apelado, prestou concurso público, sendo reprovado na 5ª fase do certame, que consistiu na análise da investigação social do candidato, por ter apresentado a certidão do cartório de protestos e execução civil do Município de Belém e não de Ananindeua, local onde residia fazia quase um ano.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em análise aos fundamentos da sentença de 1º grau, verifico que ela está correta.

Isso porque os itens III e IV do Anexo IV do Edital nº 0096/CFP/PMPA previa que a certidão tinha que ser expedida no Município onde o candidato residiu nos últimos 5 (cinco) anos e, no caso do recorrido, conforme resta comprovado nos autos, seria do Município de Belém, local onde manteve residência até dezembro do ano de 2015 (sendo que a entrega da certidão foi realizada em setembro de 2016), já que em Ananindeua residia há apenas 8 (oito) meses.

Portanto, entendo que o próprio edital mostrou-se confuso nessa situação específica, pois não previu os casos de mudança de domicílio para outro Município, o que demonstra a boa-fé do candidato ao ter apresentado a certidão expedida pelo cartório do Município de Belém.

Assim, verifica-se, na espécie, que o candidato não deixou de apresentar o documento exigido no edital, porém apresentou uma certidão emitida pelo Cartório do Município de Belém, sendo que no recurso prazo do recurso administrativo, apresentou a certidão correta emitida pelo Cartório de Ananindeua, que ratifica a inexistência de registros de irregularidades em nome do autor.

Nesse diapasão, ainda que não desconheça que o impetrante foi considerado inapto, em razão de não ter apresentado a certidão do Cartório de Protesto do Município onde residia na ocasião, no caso em exame, conforme provas dos autos, ficou demonstrado que agiu ele de boa-fé e corrigiu o equívoco ainda dentro do prazo de apresentação do recurso, confirmando que não possuia nenhuma restrição em seu nome, tanto no Cartório de Protesto do Município de Belém como do Município de Ananindeua.

Diante dessas particularidades, observo que a eliminação do candidato pelo fato de ter apresentado certidão de protesto de outro Município, onde por sinal sempre residiu, viola o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a pressuposta falha sanada se a certidão dita correta é apresentada ainda dentro do prazo do recurso administrativo.

Nesse sentido, jurisprudência dos nossos Tribunais Pátrios:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA ESCRIVO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FALTA DE ENTREGA DE EXAME POR ERRO DE TERCEIRO. EXCLUSO DO CERTAME. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇO. ACUIDADE VISUAL ATESTADA EM SEDE RECURSAL DO CERTAME.

1. A
eliminação de candidata em concurso público, sob o fundamento de falta de entrega da descrição da medida do campo visual (campimetria) no prazo solicitado carece de razoabilidade e proporcionalidade, porquanto restou evidenciado o equívoco do médico ao assegurar ter realizado todos os exames requeridos no Edital
.

2.
A boa acuidade visual, embora faltando tão somente a campimetria no primeiro momento, foi demonstrada e reconhecida em sede de recurso administrativo, não podendo a candidata ser reprovada por tal motivo.

3. Remessa de ofício e Apelação Cível conhecidas e não providas.(Acórdão n.927557, 20140110561877APO, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: ALFEU MACHADO, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 17/02/2016, Publicado no DJE: 01/04/2016. Pág.: 169, TJDFT) (grifei).

Nessa senda, havendo atuação exorbitante do agente público, cabe ao Judiciário, se provocado, realizar o exame do ato, não significando essa atividade invasão na discricionariedade do administrador.

O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula 473, dispôs que incumbe ao Poder Judiciário, quando provocado, no estrito exercício de sua função jurisdicional, realizar o controle de legalidade de ato administrativo, inclusive lastreando-se por questões de razoabilidade e proporcionalidade.

Também sobre o tema, manifesta-se o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇO DO ATO ADMINISTRATIVO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTRARIEDADE À LEI AUTORIZA O PODER JUDICIÁRIO EXAMINAR EDITAL DE PROCESSO SELETIVO. VIOLAÇO AO ART.535 NO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO CEARÁ DESPROVIDO.

1.Ausente a violação ao art. 535 do CPC, pois a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação, ou seja, as questões postas a debate foram decididas, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Ademais, o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada, além do que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado.

2.

Esta Corte consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, assim é válido o controle das regras e das exigências dispostas em edital de concurso público pelo Poder Judiciário, a fim de adequá-los aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade.

3.

No caso dos autos, como consignado pelo Tribunal de origem, embora a parte anexa do edital se refira à atividade de direção na área jurídica, como requisito de pontuação em prova de títulos, o instrumento editalício, em suas cláusulas, não restringe a experiência àquela atividade.

4.

Desta forma, não merece reparos o acórdão que julgou válida a pontuação atribuída pela experiência profissional como assessor jurídico, ao fundamento de que não poderiam ser impostas restrições despropositadas aos candidatos, não havendo como prevalecer a tese de que somente a atividade de direção na área jurídica possa ser aceita para pontuação na fase de títulos, tendo em vista que o Estatuto da Advocacia define que o exercício da advocacia compreende as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas.

5.

Agravo Regimental do ESTADO DO CEARÁ desprovido.(AgRg no AREsp 470.620/CE, Rel. Ministro NAPOLEO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014) (grifei)

Por derradeiro, entendo que em matéria de concurso público, a excepcional intervenção do Poder Judiciário limita-se à objetiva aferição de legalidade do certame, o que está sendo feito no presente caso.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Em remessa necessária, MANTENHO todos os termos da sentença guerreada.

É o voto.

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/06/2021